Tribunal: STF
Processo: HC 255562
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no Agravo em Recurso Especial 2583485/AM - eDOC 16, p. 26/27):



     



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. ÓBICE NÃO ATACADO NO REGIMENTAL. NOVA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência desta Corte que não conheceu de agravo em recurso especial, sob a justificativa de que a defesa não impugnou todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de origem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal. III. Razões de decidir 3. A defesa não impugnou especificamente o fundamento da ausência de afronta ao art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, aplicado pela decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Por conseguinte, a Presidência desta Corte não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ. 4. A argumentação apresentada no agravo regimental está dissociada das razões de decidir da decisão agravada, em inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. 5. A ausência de impugnação específica atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do agravo regimental. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica do fundamento da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I; CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 798.579/SP, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023; STJ, AgRg no AREsp 2008006/SP, Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 7/4/2022; STJ, AgRg no AREsp 2018698/SC, Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 18/3/2022.



    Busca-se, em síntese, a concessão da ordem, a fim de que seja garantido “o salvo-conduto necessário para que não seja presa em regime fechado até que seja efetivamente analisada, pelo juízo competente, a possibilidade de detração penal e, se for o caso, a fixação de regime inicial diverso, compatível com o tempo de restrição já cumprido sob medidas cautelares”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De início, observo que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei)



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei)



    Na espécie, verifico que a Ministra Presidente do STJ não conheceu do agravo em recurso especial com base na Súmula 182/STJ.



    Na sequência, a Quinta Turma do STJ não conheceu do agravo regimental em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, com base na Súmula 182/STJ.



    Nesse contexto, considerando que a ilegalidade aqui suscitada não foi enfrentada no ato coator, é incabível o pronunciamento originário desta Corte. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente